Tribunal: TJPA
Processo: 0017011-62.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017011-62.2017.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: FRANCISCO FELIPE DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017011-62.2017.8.14.0040

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO:

FRANCISCO FELIPE DE JESUS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 29339180

EMENTA:
Direito processual civil. Embargos de declaração em Apelação. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Alegação de omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 970/STJ. Indenização por benfeitorias. Inexistência. Cumulação de cláusula penal e taxa de fruição. Bis in idem. Precedentes do STJ e desta Corte. Prequestionamento. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em contrato de compra e venda de imóvel, sob o fundamento de que configuraria dupla penalização (bis in idem). O embargante alegou omissão quanto à interpretação do Tema 970 do STJ, quanto à indenização por benfeitorias e quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 970 do STJ e ao afastar a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição; (ii) analisar se o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, para fins de prequestionamento.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são admissíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, aplicando analogicamente o Tema 970 do STJ e precedentes desta Corte, por caracterizar dupla penalização e enriquecimento sem causa da vendedora.

6.

A alegação de má interpretação do Tema 970, fundada na possibilidade de limitação ao valor de mercado da fruição, não encontra respaldo jurídico suficiente para afastar a conclusão firmada.

7.

O direito à indenização pelas benfeitorias foi condicionado à sua efetiva comprovação em liquidação de sentença, limitado às úteis e necessárias, nos termos da Lei n.º 6.766/79 e do art. 1.219 do Código Civil.

8.

O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que exponha de forma clara os fundamentos de seu convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9.

A irresignação do embargante quanto ao resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo, sendo inviável a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
em face do acórdão de ID.

29339180, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. INADIMPLEMENTO DA PROMISSÁRIA COMPRADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, em razão do inadimplemento contratual da ré no pagamento de parcelas referentes à promessa de compra e venda de lote urbano. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a rescisão do contrato, reintegração de posse à autora, restituição de 80% dos valores pagos pela compradora, indenização por benfeitorias a ser apurada em liquidação e condenação da ré em custas e honorários advocatícios. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) examinar a legalidade das cláusulas contratuais relativas à correção monetária e juros compensatórios; (iii) apurar a possibilidade de retenção superior a 20% dos valores pagos; (iv) determinar a legitimidade da cobrança de taxa de fruição; (v) fixar o termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos; e (vi) reconhecer o direito de retenção do réu em razão de benfeitorias realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é válido quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento, não se caracterizando cerceamento de defesa na ausência de pedido justificado de produção probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. A inadimplência do comprador autoriza a resolução contratual com base na cláusula resolutiva expressa, conforme o art. 475 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ.

5. A alegação de onerosidade excessiva, sem prova efetiva e sem a adoção de medidas judiciais como ação revisional, não impede a rescisão contratual.

6. A estipulação contratual de correção monetária pelo IGPM e juros compensatórios de 0,75% ao mês não é abusiva, conforme autoriza o art. 26-A da Lei nº 6.766/79, sendo lícita a cumulação com a correção monetária.

7. A cláusula penal compensatória em valor equivalente a 20% das parcelas pagas é razoável e proporcional, de acordo com a Súmula 543 do STJ e jurisprudência do TJPA.

8. A cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição configura bis in idem, sendo indevida por violar o princípio do equilíbrio contratual e configurar enriquecimento sem causa.

9. Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo (REsp 1300418/SC).

10. O comprador tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé, a ser apurada em liquidação de sentença, mas não tem direito à retenção do imóvel até o pagamento da indenização, nos termos da jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da autora parcialmente provido, tão somente, para fixar o trânsito em julgado da decisão condenatória como termo inicial para a incidência de juros. Recurso da ré desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º; 99, §3º; 487, I; CC, arts. 475, 478, 844, 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 26-A, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1300418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.11.2013, DJe 10.12.2013; STJ, AgInt no AREsp 887173/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.03.2018, DJe 02.04.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0010390-49.2017.8.14.0040, Rel. Des. Amílcar Bezerra, j. 12.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0804133-38.2018.8.14.0040, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 30.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803408-49.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Moura, j. 19.03.2024.

A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, sustentando que a decisão afrontou o Tema 970 do STJ ao afastar a taxa de fruição sob o argumento de bis in idem, quando o precedente apenas limita, mas não veda, a cumulação de cláusula penal e lucros cessantes, desde que o valor total não ultrapasse o locativo do imóvel. Argumenta, ainda, violação ao art. 402 do Código Civil, por ter a autora sido privada da fruição do bem por mais de 14 anos, defendendo que a cumulação seria juridicamente possível e compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito. Requer, assim, o reconhecimento das omissões e a reforma do julgado, com efeitos infringentes, além do prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais pertinentes.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 30351454.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu,
a embargante contesta a indenização por benfeitorias, e defende a cobrança da taxa de fruição à luz do Tema 970 do STJ e pede manifestação expressa ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Contudo, não assiste razão à parte embargante.

Em análise os autos, constata-se que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. A fundamentação do acórdão foi clara ao consignar que a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição configuraria dupla penalização – bis in idem –, entendimento respaldado em precedentes desta Corte e em aplicação analógica do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no voto condutor. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804133-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024).

Desta forma, a alegação de má interpretação do Tema 970, ao sustentar a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, com base na limitação ao valor de mercado da fruição do imóvel, não encontra respaldo fático ou jurídico apto a afastar a fundamentação já estabelecida no julgamento. Logo não há omissão.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte, em conformidade com o entendimento do STJ, tem afastado a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em casos de rescisão por inadimplemento do comprador, por considerar caracterizado enriquecimento sem causa da vendedora, já que ambas têm natureza indenizatória e visam compensar o mesmo descumprimento contratual.

Ademais, o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias foi corretamente condicionado à efetiva comprovação das benfeitorias em fase de liquidação de sentença, restringindo-se às hipóteses contratuais de benfeitorias úteis e necessárias, conforme dispõe a Lei n.º 6.766/79 e o art. 1.219 do Código Civil.

Portanto, o acordão enfrentou todos os pontos relevantes suscitados no recurso de apelação, apresentando fundamentação suficiente e adequada às teses deduzidas pelas partes, inexistindo omissão ou necessidade de esclarecimentos adicionais.

Além disso, é pacífico que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, desde que manifeste seu convencimento acerca da matéria, em decisão clara e devidamente fundamentada. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Assim, o descontentamento do embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses de omissão ou obscuridade passíveis de correção por meio desta via, visto que os embargos de declaração não têm por finalidade a rediscussão do mérito nem podem ser manejados como sucedâneo recursal.

Ante do exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 13/11/2025